Tribunal: TJDFT
Processo: 0015378-83.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0015378-83.2007.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Execução de Título Judicial promovida pelo SINDIRETA/DF E OUTROS em desfavor do DISTRITO FEDERAL, iniciada em 2007, com base em sentença que, no bojo do Mandado de Segurança no 7253/97, reconheceu aos exequentes direito a vantagem remuneratória (benefício alimentação) que compõe os valores exequendos. A decisão em ID 23335354 acolheu impugnação do executado em relação aos cálculos da Contadoria Judicial postos em ID 17606909, tendo determinado a elaboração de novos cálculos de atualização do débito, com estrita observância da disposição contida no art. 1o-F da Lei da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, isto é, aplicando-se, a partir de julho de 2009, quanto aos juros de mora, os índices remuneratórios da caderneta de poupança. Preclusa a referida decisão, a ilustre Contadoria Judicial realizou os novos cálculos, conforme ID 27127000. Instadas as partes a se manifestarem, os exequentes apresentaram a petição ID 28098084, em que afirmam não concordar com os cálculos, porque: i) não fora apurado o saldo remanescente em relação a diversos substituídos; ii) em relação a 3 substituídos, levar em consideração o valor do adiantamento preferencial constitucional e iii) quanto a um dos substituídos, tendo em conta que ainda não recebera qualquer valor, os cálculos devem ser revisados na íntegra. Por isso, requereram a realização de novos cálculos, assim como a liberação dos valores incontroversos depositados (ID 17576656). O executado, por sua vez, manifestou-se por meio da petição ID 28421041, na qual também discorda dos cálculos da Contadoria Judicial, apontando que: i) não fora observado o período de graça constitucional (art. 24 da Resolução 303/2019 do CNJ); ii) não haveria diferença de correção monetária devida aos exequentes após a expedição do precatório e RPVs e iii) os exequentes não teriam impugnado tempestivamente os valores pagos pelo Distrito Federal. Consignou o executado, também, que, se houver saldo a apurar, deve-se atualizá-lo até “a data dos cálculos que serviram de base para expedição das requisições (Precatório e RPVs), pois as atualizações feitas pelos Entes Públicos seguem o mesmo parâmetro do TJDFT”. Remetidos os autos à Contadoria Judicial, esse órgão emitiu a certidão ID 30243751, em que manifesta concordância com as impugnações feitas pelo exequente e parcial concordância com as impugnações do executado (não incidência de juros no período de “graça constitucional”), tendo elaborado novos cálculos (ID 30243752 até ID 30243755). As partes foram intimadas para nova manifestação. Os exequentes impugnaram os cálculos apenas em relação ao substituído Donizete Batista dos Passos, ante a ausência dos valores referentes ao período de 01/04/1997 a 01/04/1998 (petição ID 31710001). O executado também deduziu impugnações aos cálculos (IDs 31882888 e 31882891), sustentando que estão equivocados, em razão de: i) incorrerem no vedado anatocismo (juros sobre juros), porquanto teriam aplicado, sobre saldo que já continha juros, novos juros após a atualização do débito até a data do pagamento e ii) contesta, em relação aos honorários advocatícios, a utilização de valores líquidos, após a dedução do Imposto de Renda, por ser tributo de competência da União. Conclui que o montante a maior encontrado nos cálculos da Contadoria é de R$ 6.080,38 (seis mil e oitenta reais e trinta e oito centavos), devendo ser realizado expurgo dos juros que foram aplicados sobre o saldo apurado na data do pagamento, bem como que, quanto aos honorários advocatícios, deve ser utilizado o montante bruto pago pelo Distrito Federal, sem dedução do Imposto de Renda. Em nova vista dos autos, a Contadoria manifestou-se ao ID 32504489, informando o acolhimento da impugnação do exequente, para inclusão dos valores relativos ao substituído Donizete Batista dos Passos, acrescentando, não obstante, que tais valores já estavam incluídos nos cálculos anteriores, mas as linhas estavam ocultas. Quanto às impugnações do executado, a Contadoria considerou pertinente o tópico relativo à impropriedade de dedução do Imposto de Renda dos valores devidos a título de honorários advocatícios, mas rechaçou ter havido anatocismo na elaboração dos cálculos de atualização, pois, em conformidade com o art. 354 do Código Civil, o valor pago pelo Distrito Federal fora utilizado para dedução da totalidade dos juros, remanescendo apenas os valores do principal corrigido, “não havendo mais valores de juros na composição do valor da diferença que é atualizada”. Os novos cálculos, com as alterações acolhidas, foram apresentados em ID 32504490 até ID 32504492. As partes foram novamente intimadas para manifestação acerca dos esclarecimentos da Contadoria e dos novos cálculos apresentados. O executado apresentou a petição em ID 33394167, complementada pelos cálculos e manifestação de sua assessoria técnico-contábil (IDs 33394169 e 33394170). Nela, insiste na existência de anatocismo, especificamente quanto às planilhas em ID 32504491 e ID 32504492, tendo encontrado diferença a maior no montante de R$ 4.318,28 (quatro mil e trezentos e dezoito reais e vinte e oito centavos). Concorda, entretanto, com os cálculos de ID 32504490. Os exequentes não apresentaram manifestação (ID 33273844). É o relatório. Decido. A despeito de terem sido realizados três cálculos pela Contadoria Judicial após a decisão em ID 23335354, e das diversas impugnações feitas pelas partes, constatamos que remanesceu como parte controvertida apenas a discussão acerca da impugnação do devedor quanto à suposta existência de cômputo de juros sobre juros nos cálculos daquele órgão auxiliar do Juízo. Com efeito, na sua última impugnação, os exequentes discordaram dos cálculos em ID 30243752 até ID 30243755 apenas quanto à ausência dos valores devidos ao substituído Donizete Batista dos Passos, referentes ao período de 01/04/1997 a 01/04/1998 (petição ID 31710001). Essa impugnação foi acolhida pela Contadoria, conforme manifestação na certidão ID 32504489, tendo o referido órgão apresentado os novos cálculos com a inclusão daqueles meses faltantes (ID 32504490, p. 1-2). Quanto aos últimos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (IDs 32504490 até 32504492), os exequentes não se manifestaram, conforme certidão em ID 33273844, razão pela qual deve-se considerar que houve concordância tácita. A impugnação do executado quanto aos honorários advocatícios, devido a ter sido adotado pela Contadoria, como valores pagos, os valores líquidos, após a dedução do Imposto de Renda, também foi considerada pertinente pelo citado órgão auxiliar, que realizou os novos cálculos com base nos valores brutos, bem assim, também ficou superada a impugnação atinente à dedução dos juros relativos ao período de “graça constitucional”, ponto devidamente contemplado nas últimas planilhas de cálculo apresentadas pela ilustre Contadoria Judicial. Fixemo-nos, pois, na impugnação do Distrito Federal segundo a qual a “d. Contadoria Judicial, ao apurar o saldo remanescente, deduz o valor pago pelo Distrito Federal e sobre a diferença encontrada realiza a correção monetária e computa juros de mora, entretanto sobre a referida diferença apurada há juros embutido (mais de 150% de juros), ocasionando anatocismo, procedimento vedado pelo ordenamento jurídico” (ID 33394170). Essa impugnação constitui reiteração daquela que já fora feita pelo executado, com base nos cálculos anteriores da Contadoria, que respondera não haver anatocismo na apuração do débito, consignando que os valores depositados pelo Distrito Federal “superaram os valores de juros devidos naquele momento”, dessa forma, sendo deduzidos desses valores pagos “primeiramente os juros, em observação ao artigo 354 do Código Civil, em sua totalidade, somente restam remanescentes valores de principal corrigido, não havendo mais valores de juros na composição do valor da diferença que é atualizada” (ID 32504489, p. 2). A impugnação do Distrito Federal não merece guarida. Os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, considerada a decisão em ID 23335354, bem como a normatização pertinente, revelam-se corretos. De fato, relembramos que a decisão ID 23335354 acolheu a impugnação anterior do Distrito Federal, deduzida na petição ID 20667088, na qual deduzira que se deveria “considerar a aplicação dos juros de mora, observando-se a meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, a fim de obtermos o percentual correto e preciso”. O dispositivo da referida decisão ficou assim redigido: (...) acolho a impugnação do Distrito Federal aos cálculos da Contadoria Judicial (ID 17606909) e determino a esse diligente órgão que elabore novos cálculos de atualização do débito para que, em relação aos juros de mora, observe, a partir de julho de 2009, a disposição contida no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, isto é, aplique os índices remuneratórios da caderneta de poupança, em conformidade com o disposto no art. 12 da Lei no 8.177/1991 e a modificação introduzida pela Lei no 12.703/2012, mantendo-se, quanto ao mais, os índices de correção monetária e de juros de mora tal como constaram nos cálculos anteriores (17606909). Essa decisão transitou em julgado em 15/04/2021, conforme certidão em ID 24894109. A metodologia adotada pela Contadoria Judicial, quanto aos juros de mora, não implica anatocismo, haja vista que, para abatimento do débito em razão do pagamento parcial realizado pelo executado, deduz o total dos juros até então acumulados, remanescendo apenas quantias relativas ao principal e à correção monetária, montante desprovido, portanto, de juros, constituindo a base para a incidência dos juros que devem ser computados após a data do pagamento parcial. A título ilustrativo, tomemos como exemplo os cálculos relativos ao exequente Donisete José Pereira. Os valores atualizados até 17/03/2020 (data em que recebido o valor referente à preferência constitucional – cf. ID 20761444, p. 1) representavam o total de R$ 47.870,68, nele incluído o valor principal corrigido (com correção monetária) de R$ 19.109,41 (32504491, p. 9-11) e juros de mora no valor de R$ 28.761,27. Com a realização do pagamento parcial pelo Distrito Federal, concernente à preferência constitucional referida, no valor de R$ 30.976,31, o valor total dos juros foi deduzido, remanescendo apenas a quantia de R$ 2.215,04 (= R$ 30.976,31 - R$ 28.761,27). Esse valor remanescente do pagamento, é, então, computado para dedução do principal corrigido, restando como valor base para as novas incidências de correção monetária e juros o valor de R$ 16.894,37 (= R$ 19.109,41 - R$ 2.215,04). Assim, sobre essa base de R$ 16.894,37, na qual não há mais juros de mora computados, fez-se incidir correção monetária até janeiro de 2022 (R$ 2.481,93), que eleva o principal para R$ 19.376,30, montante sobre o qual aplicam-se os juros devidos até 08/02/2022 (R$ 894,49), resultando na quantia total devida de R$ 20.270,79 para o exequente referido (ID 32504491, p. 2-3). Esse procedimento, como visto e já dito, não representa o cômputo de juros sobre juros, e atende à determinação do art. 354 do Código Civil, segundo o qual “Havendo capital e juros, o pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencidos, e depois no capital, salvo estipulação em contrário, ou se o credor passar a quitação por conta do capital”. De outro lado, ainda tomando como exemplo o mesmo exequente (Donisete José Pereira), nos seus cálculos o Distrito Federal utiliza metodologia diversa, porquanto, embora partindo substancialmente dos mesmos valores de principal corrigido e juros de mora cumulados até 17/03/2020 (diferença de poucos centavos em relação aos valores encontrados pela Contadoria), para encontrar o valor-base a partir do qual fará incidir nova correção monetária e juros de mora, promove “expurgo dos juros” no percentual de 150,51%, encontrando “Principal com Expurgo dos Juros” no valor de R$ 6.743,95, ao qual acrescenta correção monetária no valor de R$ 990,75 e reinsere os juros que foram expurgados (150,51%), somados aos que se acumularam após 17/03/2020 até 08/02/2022 (4,9724%), representando R$ 12.025,89 de juros, tudo resultando em R$ 19.760,58 como débito total para o mencionado exequente (ID 33391169, p. 4). Desse modo, mostra-se equivocada a metodologia de cálculo empregada pelo devedor, porquanto nela verifica-se que, para obtenção do principal devido até o dia 17/03/2020, deduziu o total de juros até então acumulados, que denominou “expurgo dos juros”, para só então fazer incidir a correção monetária e reintroduzir o percentual dos juros que foram “expurgados”, aos quais adiciona os novos juros devidos a partir daquela mesma data. A impugnação do Distrito Federal incluiu tanto as planilhas de débitos relativas aos pagamentos a serem efetuados por precatório (ID 32504491) como aquelas concernentes aos pagamentos por meio de Requisição de Pequeno Valor (ID 32504492), cálculos, todavia, que se mostraram corretos. Em relação aos cálculos em ID 32504490 (credor Donizete Batista dos Passos), houve concordância expressa do executado e concordância tácita dos exequentes, ante a ausência de impugnação. Dessa forma, todos os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial na sua última intervenção no feito devem ser homologados. Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e HOMOLOGO os cálculos da Contadoria Judicial de IDs 32504490, 32504491 e 32504492. À diligente Secretaria, para transferir para a conta bancária indicada pelos exequentes na petição ID 28098084 os valores incontroversos depositados pelo devedor (ID 17573656). Preclusa esta decisão, adote a Secretaria as seguintes providências, levando em conta os valores do débito ora homologados: i) expeça-se RPV Complementar em relação ao requisitório constante em ID 15585048, p. 40 (RPV no 0026557-33.2015.8.07.0000), com posterior intimação do devedor para pagamento, na forma do inciso II do §3o do art. 535 do Código de Processo Civil; ii) expeça-se Precatório Complementar em relação ao PCT no 0004370-26.2018.8.07.0000 (ID 12668146, p. 1) (Donisete José Pereira, Edésio Lima e Edézio Vital Fonseca); iii) Expeça-se Precatório Retificador em relação ao PCT no 0004370-26.2018.8.07.0000, em favor de Donizete Batista dos Passos. Brasília, DF, 4 de abril de 2022 21:47:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador